Tribunal: TJDFT
Processo: 0723173-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PROTELATÓRIA. APLICAÇÃO DA MULTA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Não há que se falar em omissão no julgado se a controvérsia a respeito da conduta de má fé por parte do embargante foi fundamentada no aresto.

3. O embargante, ao reagitar a matéria probatória já apreciada na apelação, deixa evidenciar mero inconformismo com o resultado do julgamento, bem como a natureza protelatória do seu recurso, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

4. Recurso desprovido.